Tribunal: TJDFT
Processo: 0752570-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TAXA SELIC. EC N.o 113/2021. PARÂMETROS CONSTANTES DO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos n. 0704860-45.2021.8.07.0018, que julgou em parte o pedido apresentado, para condenar o IPREV/DF a suspender a incidência da contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais (GPS) dos servidores ativos e inativos da Assistência Social, bem como o condenou, e subsidiariamente o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014.
2. A controvérsia cinge-se em analisar qual deve ser o indexador da correção monetária de crédito constituído em desfavor do IPREV.
3. Deve ser mantido o parâmetro estabelecido no ato decisório passível de cumprimento, pois fixou a aplicação do INPC até o dia 8 de dezembro de 2021 e, a partir dessa data, a taxa SELIC. 2.1. Na hipótese, a decisão impugnada aplicou corretamente os indexadores em relação aos encargos acessórios. Logo, deve ser mantida.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.